Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002340-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEX CARLOS DOS SANTOS COSTA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar inativo em face de ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, com fundamento em dispositivos da legislação estadual aplicável à categoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para a proteção do direito alegado; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente PM e consequente percepção de proventos de Capitão PM; e (iii) avaliar a existência de direito líquido e certo à pretensão formulada. III. RAZÕES DE DECIDIR A via eleita é adequada, pois o mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo irrelevante que a controvérsia envolva interpretação de norma infraconstitucional. A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta, diante da comprovação da renda líquida do impetrante compatível com a concessão do benefício, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. O art. 92 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/1997), com as alterações posteriores, prevê hipóteses específicas para cálculo dos proventos, conforme o tempo de serviço e o posto ocupado, inexistindo regra que assegure a promoção automática por tempo de serviço ou por ocasião da passagem à reserva. A Lei Estadual nº 11.356/2009, ao reorganizar a estrutura hierárquica da Polícia Militar, reinseriu as graduações de Cabo e Subtenente na estrutura da corporação, não havendo previsão legal para o reenquadramento automático ou retroativo dos militares para postos superiores. As promoções na carreira militar dependem de critérios objetivos, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, existência de vaga e cumprimento de interstício, conforme art. 134 do Estatuto da Polícia Militar, requisitos não demonstrados pelo impetrante. A jurisprudência consolidada do TJ/BA não reconhece direito líquido e certo à promoção ou reenquadramento funcional de policiais militares inativos com base em dispositivos legais revogados ou mal interpretados, reforçando a ausência de amparo legal à pretensão deduzida. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O mandado de segurança é meio adequado para tutelar omissões administrativas que impliquem lesão a direito líquido e certo. A concessão de promoção funcional a policial militar inativo exige o cumprimento de requisitos legais específicos, não sendo admissível a promoção automática por decurso de tempo. Inexiste direito líquido e certo ao reenquadramento funcional quando ausente base normativa expressa ou demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 92; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 8º a 10 e 134. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8002340-86.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante VALDEX CARLOS DOS SANTOS COSTA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I